Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-36.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. POSTALIS. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGA. PERÍODO DE BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos do recurso apresentado pela 1a recorrente, conheço apenas do recurso interposto pela 2a recorrente.

2. Recurso interposto pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para: I- determinar a readmissão da parte autora/2a recorrente no plano de previdência complementar administrado pela empresa ré/1a recorrente, Postalis Instituto de Previdência Complementar, nos termos da filiação anterior; II - declarar a inexistência do débito de R$4.213,09 (quatro mil duzentos e treze reais e nove centavos) relativos às contribuições cobradas durante o período de suspensão do benefício previdenciário da autora; III - determinar que a parte ré restitua a autora o valor de R$2.141,92 (dois mil cento e quarenta e um reais e noventa e dois centavos); IV - condenar a requerida a pagar a autora Benefício de Auxílio-Doença no período de 01/2015 a 05/2016, no montante de R$9.258,05 (nove mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos). O juízo de origem concluiu que não era exigível, da 2a recorrente, que recolhesse contribuições ao regime de previdência estabelecido pela 1arecorrente enquanto estava na condição de assistida em gozo de Benefício de Auxílio-Doença. Desse modo, entendeu que, no período de 18/07/2014 a 30/05/2016, era impossível que a 2a recorrente se tornasse inadimplente e pudesse ser excluída do plano previdenciário.

3. A 1a recorrente, Postalis Instituto de Previdência Complementar, interpôs recurso inominado ID. 34468191, oportunidade na qual requereu os benefícios da justiça gratuita. Após ser intimada para comprovar a sua hipossuficiência financeira ID. 34486194, a referida parte não se desincumbiu do seu ônus ID. 34853929, motivo pelo qual o pedido foi indeferido ID. 35163440 e a parte foi intimada para proceder o recolhimento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito horas). Ocorre que a 1arecorrente recolheu apenas o preparo (ID. 35323753) deixando de recolher as custas processuais (art. 31 do RITRJE). A decisão constante do ID. 35392823 oportunizou a 1arecorrente a comprovar que havia realizado também o recolhimento das custas processuais, porém a parte se isentou de fazê-lo (ID. 35525924). Desse modo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo, pois em observância ao Enunciados 80 e 168 do FONAJE não se aplica o art. 1007, §2o do CPC aos processos em trâmite nos juizados especiais (art. 31 do RITRJE).

4. A 2a recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que por estar temporariamente incapacitada de exercer suas atividades laborais pelo período de 18/07/2014 a 30/05/2016, não seria devida a contribuição para o regime de previdência complementar. Afirma que, não obstante o juízo de origem ter reconhecido o direito ao ressarcimento dos valores pagos à título de contribuição, foi determinado o ressarcimento de apenas R$2.141,92 (dois mil cento e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), quando sustenta que teria pago R$3.569,87 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais oitenta e sete centavos).

5. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de que seja determinada a restituição de R$3.569,86 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) a título de contribuição previdenciária vertida pela requerente no período concernente a 15/01/2015 a 01/11/2015.

6. Contrarrazões apresentadas pela 1a recorrente ID. 34468204. Afirma, em síntese, que a 2a recorrente não teria direito a restituição dos valores. Ao final roga pelo não provimento do recurso.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, por ser a recorrida entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas, conforme o teor da Súmula no 563 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se ao valor a ser restituído em decorrência do pagamento indevido realizado no período de 01/2015 a 11/2015 pela 2arecorrente, período no qual ela estava em gozo de auxílio-doença.

9. Da análise minuciosa dos autos, percebe-se que ocorreu apenas um erro material em relação a este tópico, pois conforme descrito na inicial, a 2arecorrente requer a devolução do valor de R$ 3.569,87 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) que foi pago a título de contribuição entre 15/01/2015 a 01/11/2015, que foi pago a título de contribuição previdenciária, quando na verdade ela deveria estar recebendo benefício de suplementação de auxílio doença. Porém, ao interpretar os termos da sentença, percebe-se que o juízo de origem considerou que ela estaria requerendo a devolução de valores pagos até 01/11/2016 (mesmo estando escrito 2015).

10. Além dos fatos relatados, concluo que o valor objeto do recurso é incontroverso, visto que a 1arecorrente, em sua contestação (ID. 4620356 – Pág. 13), afirmou que ele teria sido pago pela 2a recorrente. Senão vejamos: “Assim como o pagamento que fez na monta de R$3.569,87; este que representou sua regular contrapartida contributiva para a manutenção de sua inscrição no plano de benefícios previdenciários.” Outrossim, a 1a recorrente não impugnou os documentos apresentados pela 1a recorrente ID. 14236630 – Pág. 10/36, nos quais ela junta os boletos e comprovantes de pagamentos que afirma se referentes as contribuições previdenciárias (art. 373 do CPC).

11. Dessa forma, entendo que a sentença merece reforma apenas em relação ao valor a ser restituído a título de devolução das contribuições previdenciárias pagas indevidamente.

12. NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela 1a recorrente, por deserção.

13. Condeno a 1a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.

14. CONHEÇO DO RECURSO interposto pela 2a recorrente E LHE DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e determinar que a 1a recorrente restitua o valor de R$3.569,87 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), referente ao valor pago indevidamente a título de contribuição previdenciária, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Mantidos os seus demais termos.

15. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.